Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016448-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA - CPF: 086.740.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES APONTANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se há indicativos de que a ação policial ocorreu em razão de fundadas suspeitas cunhadas pela existência de prévias investigações apontando a movimentação de expressiva quantidade de drogas pela paciente, que foi surpreendida em posse de entorpecentes, caracterizando estado de flagrância,
hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos
.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (
TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Andressa Nazário Sodré
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 175607658:

“
(...) O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e durante a audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Defende que a medida constritiva deve ser relaxada, porque deriva de ação ilegal dos policiais, que entraram na residência da paciente com base em informações que não foram devidamente apuradas com monitoramento prévio, não havendo falar na ocorrência de flagrante delito.

Afirma que a magistrada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, utilizou argumentação genérica, já que a necessidade de acautelar a ordem pública, por si só, não justifica medida tão gravosa.

Ressalta que a quantidade de droga encontrada com a custodiada não extrapola a que é normalmente apreendida em operações policiais, de modo que não se sustenta a argumentação da autoridade coatora de que o meio social se encontra ameaçado.

Por fim, informa que a paciente possui bons predicados, como residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes.

Diante de tais asserções, postula, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta à paciente, com ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer seja declarada nula a ação dos policiais militares, pela evidente violação do domicílio da custodiada, anulando-se, também, a decisão que converteu a prisão em preventiva (Id. 175532176).

Acostou documentos (Id. 175532181 ao Id. 175532187, p. 76)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 175607658).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 176087156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 176381235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Andressa Nazário Sodré
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em apertada síntese, o autor da prefacial sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar e do flagrante dela decorrente, a inidoneidade dos fundamentos apresentados para a custódia da paciente, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição da medida por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, a inteligência da Polícia Militar repassou informações para a Força Tática da cidade de Tangará da Serra/MT, indicando que duas mulheres, as quais estavam sendo monitoradas, teriam trazido de Cuiabá/MT expressiva quantidade de entorpecente.

Diante dessas informações, os policiais militares se deslocaram até o endereço repassado, e abordaram a paciente e a coautuada Jaqueline de Souza da Costa, oportunidade em que foi encontrada em poder da insurgente uma porção de pasta-base de cocaína e outra de cocaína em pó.

Indagadas a respeito do restante do entorpecente, as autuadas admitiram que estaria enterrado na área externa de uma casa de prostituição, situada no bairro Aeroporto, na cidade de Tangará da Serra/MT. Após diligências, os policiais militares apreenderam no local indicado aproximadamente
2kgs de maconha
, cerca de
170g de pasta-base de cocaína
,
148g de cocaína em pó
, além de duas balanças de precisão.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante, destacando a legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, e converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ
, devidamente qualificadas no feito, como incursas nos art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 157 da Lei no 2.848/40.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão das custodiadas, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3o, do Código de Processo Penal.

DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DA CUSTODIADA ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ

A Defesa da custodiada requereu o relaxamento da prisão em flagrante, com supedâneo na suposta violação de domicílio cometido pelos policiais.

Pois bem.

Em que pese a Defesa alegar que a prisão da custodiada não se encontra elencada em nenhuma das hipóteses previstas do art. 302 do Código de Processo Penal, conforme pode-se observar no depoimento do Policial Militar Diego Alves Furquim, eles receberam informações da equipe de inteligência do 7o Comando Regional dando conta de que duas mulheres chegaram a Tangará da Serra oriundas de Cuiabá transportando uma quantia significativa de entorpecente, com a intenção de comercializar o referido entorpecente nesta Comarca e, durante o monitoramento, a inteligência levantou o endereço das flagradas, senão vejamos:

“QUE diz ter recebido informação da equipe de inteligência do 7o Comando Regional dando conta que duas mulheres, agora já identificadas como JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZARIO SODRE, chegaram a Tangará da Serra oriundas da capital do estado transportando quantia significativo de entorpecente que tencionavam comercializar nesta cidade; Que durante o monitoramento a inteligência levantou o endereço das conduzidas, quitinete 02, rua 17, Vila Esmeralda; (...)”

Outrossim, como é de elementar conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

No caso dos autos, as razões para o ingresso dos policiais na residência da custodiada ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ encontram-se devidamente justificadas.

Com efeito, verifica-se que a custodiada estava sendo monitorada pela equipe de inteligência do 7o Comando Regional. Diante disto, sendo que os policiais resolveram abordar as conduzidas que mantinham a posse de certa quantia de entorpecente.

Outrossim, vale ressaltar que não se pode perder de vista que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente mantiver sob sua guarda substância entorpecente, estará em estado de flagrância, o que permite que os policiais adentrem na residência a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão ou anuência do morador, desde que presente justa causa para tanto.

Diante do exposto, considerando o fato de que os agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, está demonstrada a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Henrique Amarante declarou à Autoridade Policial que:

“QUE diz terem recebido informação da equipe de inteligência do 7o Comando Regional que duas mulheres, agora já identificadas como JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZARIO SODRE, chegaram a Tangará da Serra oriundas da capital deste estado transportando quantia significativo de entorpecente que elas tencionavam comercializar nesta cidade; Que o inteligência esclareceu que durante o monitoramento havia levantado o endereço das conduzidas como sendo a quitinete 02 da rua 17, Vila Esmeralda, nesta cidade; Que já no local, diz terem abordado as conduzidas que mantinham a posse de certa quantia de entorpecente; Que instadas, as conduzidas afirmaram que o restante da droga estava enterrada em uma casa de prostituição localizada no bairro Aeroporto, nesta cidade; Que naquele local, que estava deserto, seguindo orientação das conduzidas, diz terem localizado e arrecadado o remanescente da droga ora encaminhada e que estava enterrada; Que diante dos fatos, diz que seu colega Diego Alves Furquim proferiu voz de prisão a JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZARIO SODRE que foram entregues nesta unidade policial.”
(sic) (Termo de declaração disponível ao ID 123060865).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida, ou seja, o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da considerável quantidade de droga apreendida, quantia esta que extrapola a normalidade e corriqueira de apreensões de entorpecentes em nossa cidade.

Conforme acostado ao ID 123060882, o laudo pericial atestou que foram apreendidos 02 (duas) porções de cocaína em pó, com massa bruta de 148,73g; 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 169,39g e 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 1.975,09kg. Ademais, além dos entorpecentes, foram apreendidos mais 02 (duas) balanças, que indicam a prática da traficância.

Especificamente quanto a custodiada
JAQUELINE DE SOUZA COSTA
a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica ainda para o resguardo da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais ostentados por ela, para evitar reiteração delitiva.

Com efeito, a custodiada possui Processo Executivo de Pena de no 2000701-17.2020.8.11.0042, onde foi condenada a pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Por fim, muito embora a Defesa da custodiada ANDRESSA NAZARIO SODRE afirme que ela seja merecedora da concessão da liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido:
Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial
(STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado n.o 43 que dispõe que:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Em arremate, o crime imputado às custodiadas é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante das custodiadas de
JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA e ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
(...)
” (Id. 175532186).

Contra essa decisão é que se insurge o impetrante, sustentando que carece de fundamentação válida, já que se baseia nas provas ilicitamente obtidas pela busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar, a qual violou as garantias constitucionais, bem como porque não estão presentes os requisitos da custódia preventiva.

No entanto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de que a paciente trazia consigo e tinha em depósito drogas ilícitas, especialmente porque já era alvo de monitoramento pelo setor de inteligência da Polícia Militar.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita oriunda da existência de monitoramento e investigação realizada previamente pelo setor de inteligência da Polícia Militar, indicando a participação da paciente na prática do crime de tráfico de drogas, e, ao ser abordada pelos policiais, foi flagrada com certa quantidade de entorpecente.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Ademais, conquanto o impetrante sustente que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada à paciente, demonstrada pela quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (aproximadamente
2kgs de maconha
,
170g de pasta-base de cocaína
e
148g de cocaína em pó
).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, constata-se que a prisão cautelar da paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva da paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023